Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REVISIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DE VONTADE. HONORÁRIOS AD EXITUM. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA VONTADE DAS PARTES. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, proferida em ação de cobrança cumulada com revisional. 1.1 Em sua inicial, a parte requerente pleiteou pela: a) revisão do contrato para que os serviços prestados ao requerido fossem remunerados de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil; e b) condenação do réu a multa contratual pela desistência da ação, bem como compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).1.2. Em sua apelação requer a reforma da sentença. 1.3. Alega que o negócio jurídico realizado entre as partes se encontra eivado de vício. Assevera que o requerido desistiu da ação e que deve receber o valor contratualmente avençado entre as partes em caso de desistência. Pontuou que o juízo a quo não agiu de maneira isonômica.
2. Tema: honorários advocatícios ad exitum. 2.1. A exigibilidade dos referidos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, motivo pelo qual depende de condição suspensiva, que pode, ou não, ser implementada. 2.2. O art. 22, §2o do Estatuto da Advocacia prevê que “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB." 2.3. Compulsando-se as provas colacionadas aos autos, é possível verificar ter havido acordo entre as partes em que foi pactuado o valor devido ao autor pelo exercício de sua atividade, conforme previsão da cláusula de número 03 do contrato, qual seja “metade de tudo que ganhar com a presente ação”.
3. A causa em que o autor atuou foi julgada improcedente e a questão de mérito foi resolvida com base o art. 269, inciso I, do CPC, conforme verificado no andamento processual disponibilizado por este Tribunal de Justiça. 3.1. Não se verificou qualquer desistência do réu, motivo pelo qual não deve ser aplicada a multa contratual requerida pelo autor.
4. A autonomia de vontade é a principal característica do direito contratual. Princípio segundo o qual os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e Princípios Gerais do ordenamento jurídico. Desta maneira, não se verifica, no caso dos autos, motivo de intervenção na vontade declarada das partes. 4.1. Jurisprudência: “[...] 4. Os contratos existem para serem cumpridos, o que corresponde ao brocardo latim pacta sunt servanda. Esse é o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. 5. Uma vez pactuado os honorários ad exitum de forma livre e válida, não cabe ao judiciário a intervenção na vontade entre as partes para arbitrar novos honorários em favor ou desfavor dos advogados, mormente quando não se verificam quaisquer vícios a macular o contrato.[...]”(07128256720178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 11/6/2018).
5. Recurso improvido.